Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-09.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação e fazer e não fazer para retirada da torre do local. Direito de vizinhança. Instalação de torre ERB em ZER-1. Sentença de procedência. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. Legitimidade ativa da associação de moradores do bairro confirmada. Discussão sobre instalação de torre de telecomunicação (ERB – estação rádio-base). Superveniente

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação e fazer e não fazer para retirada da torre do local. Direito de vizinhança. Instalação de torre ERB em ZER-1. Sentença de procedência. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. Legitimidade ativa da associação de moradores do bairro confirmada. Discussão sobre instalação de torre de telecomunicação (ERB – estação rádio-base). Superveniente trânsito em julgado do RE 981.825, que declarou inconstitucional a Lei Municipal no 13.756/2004. Por consequência não mais subsiste o decreto regulamentador - Decreto Municipal no 44.944/2004. Perda superveniente do objeto em relação as alegações de violação da lei inconstitucional. Ação extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em relação aos pedidos fundados em lei inconstitucional. Demais pedidos da autora baseados em ausência de processo administrativo para instalação da ERB e "catástrofe paisagística" do Jardim Guedala. Comprovada a existência de processo administrativo junto à Municipalidade, que não poderá indeferir o pedido com base em lei declarada inconstitucional. Ausência atual de lei municipal em vigor, específica sobre a matéria (ERB), diante da retirada da lei anterior do ordenamento jurídico. A "Lei das Antenas" (Lei Municipal no 17.733 de 11/01/2022) que permite a instalação de ERB em qualquer zona da cidade (art. 4o), depende da edição de decreto regulamentador para entrar em vigor. Ausência de decisão administrativa definitiva, seja no prazo de 30 ou 60 dias, sobre a instalação da torre, devendo a ré se adequar a eventual determinação posterior da municipalidade, de acordo com o decreto regulamentador a ser editado, referente a nova lei municipal. A instalação anterior ao prazo sujeitaria a ré a eventual sanção por parte da municipalidade em caso de fiscalização, mas restou superada pelo esgotamento do prazo sem decisão definitiva. Torre ERB que tem a finalidade de ampliar e melhorar o sinal de telecomunicações da região. Ainda que se trate de zona exclusivamente residencial (ZER-1) com limitação de altura para construções, prevalece o interesse público e social para que todos os cidadãos da região tenham acesso a sinal de qualidade, de modo a permitir a prestação de serviços de telecomunicações adequados e eficientes, sobre o interesse privado da associação autora em manter a paisagem urbanística do bairro. Improcedência dos pedidos fundados em ausência de processo administrativo e interferência paisagística. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.